Tribunal: TJSP
Processo: 1093483-68.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de padecer o v. acórdão de omissão e contradição. Inocorrência. Acórdão que destacou de forma fundamentada a necessidade da prova do pagamento, inexistente no caso concreto. Embargos de declaração que veiculam manifesto inconformismo da embargante com os fundamentos do v. acórdão, com a finalidade de provocar reexame de matéria já apreciada. Inadmissibilidade,

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de padecer o v. acórdão de omissão e contradição. Inocorrência. Acórdão que destacou de forma fundamentada a necessidade da prova do pagamento, inexistente no caso concreto. Embargos de declaração que veiculam manifesto inconformismo da embargante com os fundamentos do v. acórdão, com a finalidade de provocar reexame de matéria já apreciada. Inadmissibilidade, pois os embargos são recurso de integração, e não de reforma do julgado. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1093483-68.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que
é embargante KARINA CALDAS DE SOUSA, é embargado FERNANDO
FERREIRA BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1093483-68.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 17830 - 2/3
Embargos de Declaração Cível no 1093483-68.2017.8.26.0100/50000
26a Câmara de Direito Privado
Embargante: Karina Caldas de Sousa
Embargado: Fernando Ferreira Barbosa
Comarca: São Paulo
Voto no 17830
Embargos de Declaração. Alegação de padecer o v. acórdão de omissão e
contradição. Inocorrência. Acórdão que destacou de forma fundamentada a
necessidade da prova do pagamento, inexistente no caso concreto.
Embargos de declaração que veiculam manifesto inconformismo da
embargante com os fundamentos do v. acórdão, com a finalidade de
provocar reexame de matéria já apreciada. Inadmissibilidade, pois os
embargos são recurso de integração, e não de reforma do julgado.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Karina Caldas de
Sousa, em face do v. acórdão de fls. 167/170, que negou provimento ao apelo da
embargante.
Em suma, a embargante alega que o v. acórdão padece de
omissão e contradição, porquanto: não se pode exigir que a embargante
provasse o pagamento mediante extrato bancário, vez que o pagamento foi
realizado em moeda estrangeira; é de conhecimento geral que nesse tipo de
transação, o único recibo necessário é o preenchimento, a assinatura e o
reconhecimento de firma no Documento Único de Transferência (DUT); o DUT é
o único documento exigido pelo Detran para comprovar a venda.
É o relatório.
As decisões suscetíveis de reparação, em embargos declaratórios,
são aquelas derivadas de defeitos de exteriorização do julgado, previstas
expressamente no artigo 1.022 do CPC/15.
Todavia, o v. aresto não está eivado dos vícios a que alude o
precitado dispositivo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1093483-68.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 17830 - 3/3
Com efeito, o v. acórdão destacou de forma fundamentada a
necessidade da prova do pagamento, inexistente no caso concreto (fls. 169):
Na hipótese dos autos, a requerida, em que pese aduzir que a
posse do veículo, bem como a assinatura do recibo de
transferência do bem, já faz presumir o pagamento, não
conseguiu comprovar suas alegações.
Como bem fundamentou o d. Magistrado, se a apelante alega ter
efetuado o pagamento pela compra do veículo, deveria trazer a
estes autos esta prova, ou seja, juntar recibo ou extrato bancário
de que houve a transferência do valor, em prol do autor.
Ainda que se saiba que esse tipo de alienação, comumente, se dê
de forma verbal, portanto, sem um contrato, o certo é que, ao
menos, a prova do pagamento, é imprescindível para afastar a
alegação esboçada na petição inicial.
E, no caso, se a apelante alega que fez o pagamento em espécie
(moeda estrangeira), mais um motivo para que fosse devidamente
documentado o adimplemento, não se mostrando razoável que
alguém entregue a quantia de sessenta mil reais sem um simples
recibo. Em verdade, a embargante enfrenta expressamente os
fundamentos do v. aresto, manifestando o seu inconformismo com o julgamento,
invocando elementos dos autos que já foram considerados no julgamento do
recurso de apelação.
No entanto, o inconformismo da embargante com a solução dada
ao litígio não pode servir de fundamento para a oposição dos presentes
embargos, com a finalidade de provocar o reexame de matérias já apreciadas. Os
embargos de declaração são recurso de integração, e não de reforma do julgado.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator